Tribunal: TJDFT
Processo: 0739550-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE. INDEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PLEITO DE ESTABELECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RISCO IMINENTE. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
1. Se constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente, nos termos da Lei 14.344/2022, o juiz poderá determinar ao agressor, de imediato, em conjunto ou separadamente, as medidas protetivas de urgência, dentre elas a proibição de aproximação e contato.
2. No caso, as provas dos autos não demonstraram a existência de situação de risco que autorize a medida cautelar pleiteada, sendo inviável, portanto, a concessão da medida pretendida.
3. Reclamação Criminal julgada improcedente.